Tribunal: TJES
Processo: 5022306-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022306-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE FABIO ALMEIDA CONCEICAO
RECORRIDO: LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5022306-31.2024.8.08.0035

Recorrente: HENRIQUE FÁBIO ALMEIDA CONCEIÇÃO

Recorrida: LLZ SOLUÇÃO COBRANÇA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a obrigação de a ré cessar cobranças indevidas, mas indeferindo o pleito de reparação por danos morais.

2.
A controvérsia decorre de cobranças encaminhadas ao recorrente por dívida atribuída a inquilino anterior do imóvel, circunstância que motivou o ajuizamento da demanda sob o fundamento de falha na prestação do serviço.
3.
O juízo de origem reconheceu a irregularidade das cobranças, determinando sua cessação, mas entendeu inexistente o dano moral indenizável, por ausência de prova de ofensa a direitos da personalidade.
4.
Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que as cobranças indevidas seriam suficientes para caracterizar dano moral, pugnando pela reforma da sentença nesse ponto. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Discute-se se o ato de cobranças indevidas, originárias de inquilino anterior, realizadas pela Empresa Recorrida, são capazes de gerar o dever de indenização ao Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte autora faz jus ao direito de receber o pagamento de danos morais, sob o entendimento de que há, por parte da requerida, o dever de indenizar, devido às cobranças indevidas recebidas via e-mail.

7.
Pois bem, embora a conduta da Recorrida constitua falha e gere dissabores, a jurisprudência consolidada, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se orientado no sentido de que o mero incômodo ou transtorno decorrente de cobrança indevida, sem desdobramentos mais graves, não configura dano moral passível de indenização. O dano moral somente se caracteriza quando há efetiva e grave lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, extrapolando o limite do que é tolerável nas relações sociais e comerciais. O STJ, em diversos julgados, tem diferenciado a falha contratual ou administrativa, que gera o mero aborrecimento, da efetiva ofensa que enseja reparação. No caso dos autos, as provas não indicam que a cobrança indevida tenha evoluído para:

Inscrição do nome do Recorrente em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA);

Protesto de título;

Cobrança vexatória ou de forma agressiva que tenha exposto o Recorrente a terceiros, nos moldes do art. 42 do CDC, ou;

Qualquer outra consequência fática que demonstre ofensa concreta à sua imagem, honra ou estabilidade emocional.

8.
Dessa forma,

a jurisprudência tem se firmado que a cobrança indevida, quando envolve, especialmente, reiteração de falhas, exigindo que o consumidor empreenda esforços desproporcionais para solucionar problema que não deu causa (o que a doutrina denomina como “teoria do desvio produtivo”), pode, a depender das circunstâncias do caso concreto, configurar dano moral passível de indenização, como acima demonstrado.

9.
O simples recebimento de comunicações de cobrança de dívida alheia, embora seja um ato indesejado e ilícito, não se traduz, por si só, em abalo moral, sob pena de banalização do instituto da responsabilidade civil. Sem a prova de uma consequência mais gravosa, o fato deve ser enquadrado na esfera do mero aborrecimento, inerente ao risco cotidiano das relações de

consumo.

Dessa forma, não há que se falar em dano moral
in re ipsa,
instituto caracterizado com a verificação de evento danoso, surgindo a necessidade de reparação, dispensando a análise de elementos subjetivos, bem como a prova de prejuízo concreto.

10.
Neste sentido, a manutenção da sentença que indeferiu a reparação por dano moral se impõe, por estar em consonância com o entendimento de que, a compensação moral, pressupõe lesão a um dos atributos da personalidade, o que não ficou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A cobrança indevida de débito, dirigida ao locatário do imóvel (terceiro não devedor), ainda que configure falha na prestação do serviço, não gera dano moral in re ipsa quando ausente a prova de desdobramentos mais gravosos, tais como negativação do nome, protesto de título ou exposição vexatória, limitando-se o fato ao mero aborrecimento insuscetível de reparação extrapatrimonial”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)